Tribunal: TJDFT
Processo: 0735173-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Processo : 0735173-43.2021.8.07.0000 DESPACHO Ante a apresentação de documentos na contraminuta (id. 30814609, 30814610 e 30814611), à agravante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília – DF, 20 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator